Tribunal: TJPA
Processo: 0808358-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808358-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: VICENTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 1ª VARA DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808358-51.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS

PACIENTE: VICENTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A, C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias em que ocorreram, uma vez que o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, menor de 11(onze) anos de idade, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que é avô da vítima, possa de alguma forma intimidá-la. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes, de indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti), configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do periculum in libertatis, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da Súmula 8 TJ/PA. precedentes.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. É cediço que o habeas corpus é uma ação de rito sumaríssimo, onde não se permite a dilação probatória, de modo que todas as alegações devem estar de pronto provadas na própria impetração, sob pena de não conhecimento do remédio constitucional. O impetrante não juntou a denúncia aos autos o que impossibilita a análise dos argumentos suscitados.

HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo parcial conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808358-51.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS

PACIENTE:
VICENTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e o art 648, I, do Código Processo Penal,
em favor de

VICENTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA,

apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA,
nos autos do Processo.
nº
0801009-66.2023.8.14.0074
.

Relata o impetrante que o paciente é um senhor de 74 anos de idade, pessoa de índole idônea e querida na cidade, sendo pai de 12 filhos e avô de três netas que moraram com ele, que alega que nunca houve qualquer denúncia de que o paciente tenha agido de forma indevida ou molestado qualquer delas.

Prossegue informando que o inquérito policial que levou a sua prisão, teria sido por ter supostamente praticado ato libidinoso contra sua própria neta, a menor S.J.D.O., de 11 anos de idade, no dia 22/02/2023, quando estava passando o feriado do carnaval na residência do acusado.

Relata que a menor, um dia após os supostos fatos, em seu primeiro dia de aula, procurou a policial militar CB ÉRICA para relatar que teria sido vítima de abuso sexual, pelo próprio avô, segundo depoimentos da CB ÉRICA e do SGT MAURO.

Alega que a ofendida é uma criança especial, que faz tratamento psiquiátrico e acompanhamento especial desde muito pequena, que a própria genitora da criança não acreditar no relato da mesma e afirma que seria fantasiosa e especial.

Suscita diversas incongruências e discrepâncias entre laudos, testemunhas e provas juntadas, bem como não ter sido levado em consideração o depoimento da genitora da vítima que informou que a criança ser especial e que faz acompanhamento psiquiátrico, e que já tinha tido problema com a criança.

Discorre que durante a escuta especializada, a vítima relatou novamente os supostos abusos, narrando que seu avô teria tocado suas partes íntimas, dado um beijo em sua boca, dito que só ele poderia pegar nessas partes e, caso ela contasse a alguém, ele não mais iria lhe dar dinheiro (id.90576349)

Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, é trabalhador, cuida cotidianamente de sua roça, laborando no campo, é primário, tem boa convivência social, possui residência certa, possui todas as condições exigidas para responder o processo em liberdade.

Salientou ausência de justa causa para ação penal, bem como não estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, ausentes também o mínimo de provas quanto à autoria e materialidade delitiva, havendo apenas a palavra da vítima que, comprovadamente não tem discernimento intelectual para comprovar a verdade, uma vez que a denúncia deveria ser rejeitada, com o respectivo trancamento da ação penal.

Por tais razões, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, bem como a concessão da isenção de custas e despesas processuais do presente feito, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, da Lei nº 1.060/50, bem como nos arts.82 e 98 do CPP e art.7º da Lei nº 11.636, Com o trancamento da presente ação penal pela falta de elementos mínimos para oferta da denúncia na forma do art. 395, III do CPP, e no mérito a confirmação da concessão da ordem e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente em plantão criminal, ocasião que o Des.Plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior entendeu não se tratar de medida de urgência que merecesse atendimento em regime de plantão, determinando sua redistribuição no horário normal de expediente. (id.14273965)

Os autos me vieram distribuídos
,
ocasião que deneguei o pedido de liminar, determinei pedido de informações à autoridade inquinada coatora. (id.14296855)

Em sede de
informações
(id.14368061), o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“(...)

Por volta das 16:39 horas do dia 23/02/2023, a autoridade policial plantonista recebeu a informação acerca de um possível crime de estupro ocorrido no dia 22/02/2023, no caso, o senhor VICENTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua própria neta (11 anos de idade) A vítima relatou para a supervisora da escola em que estuda acerca do abuso sexual sofrido pelo próprio avô no dia anterior. Por tal motivo, foi registrado o Boletim de ocorrência. Tendo em vista a declaração da vítima com riqueza de detalhes acerca do abuso como a seguinte:

“eu tava na sala sozinha, vendo televisão, quando o vovô sentou do meu lado e pegou na minha coisinha (vagina) por dentro do short e no meu negocinho (seio) por dentro da blusa, ai ele disse, só eu posso pegar aqui, se tu deixar outro homem pegar nas tuas coisas, não sei o que vou fazer com esse cara, nessa hora minha mãe tava fazendo a comida, a minha tia e o meu primo estavam jogando bilhar”

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente que, após parecer favorável do Ministério Público, foi deferida nos autos do processo: 0800689- 16.2023.8.14.0074 (ID 89329445 – no dia 21/03/2023)

A medida cautelar foi cumprida no dia 31/03/2023, às 15h, conforme registrado no boletim de ocorrência nº 00081/2023.100964-4. O suspeito foi encaminhado para realização do exame de corpo de delito.

A audiência de custódia ocorreu no dia 03/04/2023.

Em audiência, a defesa fez o requerimento da revogação da prisão preventiva do paciente, sendo o pedido negado (ID 90225686)

O IPL foi concluído em 10/04/2023.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 17/04/2023 (ID 91067747)

Decisão proferida em 19/04/2023 recebendo a denúncia, concedendo medidas protetivas para a vítima e designando depoimento sem dano para o dia 17/05/2023 (ID 91145459).

Pedido de revogação da prisão preventiva em 19/04/2023 (ID 91294734).

Parecer do Ministério Público desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva em 28/04/2023 (ID 91731965).

Decisão em 28/04/2023 indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 04/07/2023 (ID 92217711). Realização do depoimento sem dano em 17/05/2023.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Luiz César Tavares Bibas
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
, e no mérito pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM de
Habeas Corpus

em favor
do paciente
VICENTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA
. (id.14517968)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar do art. 319, do CPP, ausência de justa causa e inépcia da inicial, requerendo o trancamento da ação penal.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código

de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelo impetrante.

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva:

“(...)

Ab initio, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao fumus comissi delicti, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade. A materialidade, restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 90576349 - Pág. 2), a escuta especializada da vítima (ID 90576349 - Pág. 12 a 14) e das demais testemunhas que apontam o acusado com sendo o agente violador da vítima, no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva. No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para o acusado VICENTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, como autor dos crimes previstos no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP, no contexto da Lei Maria da Penha e da Lei Henry Borel, praticado contra vítima, sua neta, SARAH JÉSSYKA DE OLIVEIRA, de 11 (onze) anos de idade.

Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o fumus comissi delicti deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal.

Analisando o caso em apreço, resta claro pelo modus operandi praticado pelo réu na execução dos crimes, quais sejam, crime de estupro de vulnerável, uma criança de 11 (onze) anos de idade na época dos fatos, é crime com características extremamente lesivas à sociedade, face aos efeitos negativos provocados, que vão contra a paz social e ordem pública. Portanto, a concessão da liberdade in casu coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas.

Dessa forma, a segregação cautelar do requerente é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo réu. Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação

(..).”

Impende destacar que o requerente, não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca da prisão cautelar. Portanto, os fatos delituosos que fundamentaram a decisão de prisão são contemporâneos e se não há qualquer alteração fáticojurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva.

Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Em relação ao argumento de que o réu seja idoso, não foram trazidos aos autos elementos que comprovem o comprometimento de sua saúde ou que ateste a incapacidade do sistema prisional em fornecer os devidos cuidados inerentes a saúde do acusado. Desta forma, neste momento, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da idade do denunciado VICENTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA.

Cumpre destacar que o Pretório Excelso, já decidiu que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço (STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 10.03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 23.04.07).

Diante do exposto, fica evidente que a demora andamento processual encontra-se amplamente justificada no bojo desta Decisão.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, esta não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Isto posto, INDEFIRO pedido de REVOGAÇÃO DA PRISO PREVENTIVA, formulado em favor de VICENTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, filho de Maria Nogueira de Oliveira e Vicente Gregório de Oliveira, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.”

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do representado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime diante do que fora apurado na investigação, principalmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas acerca do fato delituoso e pelo depoimento da própria menor perante a escuta especializada.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações da vítima e testemunhas colhidos em sede policial.

De acordo os fatos narrados na representação da autoridade policial o paciente VICENTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA no dia 22/02/2023 teria praticado atos libidinosos com a criança
S.J.D.O.
, sua neta, de 11(onze) anos de idade.

Segundo a ofendida relatou para supervisora da escola em que estuda acerca do abuso sexual sofrido pelo próprio avô no dia anterior, no qual narrou que “
estava na sala sozinha, vendo televisão, quando o vovô sentou do meu lado e pegou na minha coisinha (vagina) por dentro do short e no meu negocinho (seio) por dentro da blusa, aí ele disse, só eu posso pegar aqui, se tu deixar outro homem pegar nas tuas coisas, não sei o que vou fazer com esse cara, nessa hora minha mãe tava fazendo a comida, a minha tia e o meu primo estavam jogando bilhar
”, por tal motivo fora registrado o boletim de ocorrência. Assim, a menina confirmou que VICENTE é o seu agressor.

Analisando detidamente os autos, resta incogitável falar-se de violação ao
princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena
, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, destacando ainda que a vítima se trata de uma menor de 11 (onze) anos de idade, que o acusado é seu avô
, podendo intimidá-la, o que coloca em risco a segurança da menor.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche uma das hipóteses dos requisitos elencados no artigo 313 do Código de Processo penal, especificamente no que diz respeito ao inciso I. Assim, o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que faz parte da família da vítima, possa de alguma forma intimidá-la.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova

de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade do delito, circunstância que o fato delituoso ocorreu, uma vez que o paciente se utilizou da confiança por ser avô da menor para abusar da vítima, o que denota uma maior periculosidade do paciente
.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado contra menor de 11 (onze) anos de idade, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERS
Ã
O EM PREVENTIVA. AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTA
ÇÃ
O DO DECRETO PREVENTIVO. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. MANUTEN
ÇÃ
O DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVOR
Á
VEIS. IRRELEV
Â
NCIA. APLICA
ÇÃ
O DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRIS
Ã
O
OU
PRIS
Ã
O
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
pris
ã
o
preventiva, invi
á
vel a se mostra a cassa
çã
o da medida de exce
çã
o, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposi
çã
o. Assim, n
ã
o pode ser desconstitu
í
da tomando por base unicamente as condi
çõ
es de cunho subjetivo favor
á
veis, pois
é
certo que estas, por si s
ó
s, n
ã
o se mostram como impedientes para a manuten
çã
o da segrega
çã
o cautelar consoante orienta o enunciado contido na S
ú
mula n
º
08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manuten
çã
o da cust
ó
dia preventiva do paciente, invi
á
vel a sua substitui
çã
o por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incab
í
vel a
pris
ã
o
domiciliar, ante a inocorr
ê
ncia de uma das hip
ó
teses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente, uma vez que se aproveitou da confiança da família para perpetrar o delito contra a menor, sua neta.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Quanto ao fato do paciente ser idoso, o que justificaria a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, entendo que também não deve prosperar o referido pedido, tendo em vista que o impetrante não trouxe aos autos elementos que comprovem o comprometimento de sua idade ou que o paciente apresente alguma doença que necessite de assistência médica ou cuidados especiais que não possam ser atendidos pelo sistema prisional.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, residência fixa e trabalhador, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica,

tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

No que tange à alegação de ausência de Justa causa na instauração de Ação Penal, por ausência de justa causa e inépcia da denúncia,
as informações prestadas pelo magistrado singular evidenciam que o paciente manteve ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima,
usando de violência, aproveitando-se da relação familiar, uma vez que é avô da menor, aproveitando-se que se encontrava sozinha com a ofendida abusou sexualmente
.
Ademais, os argumentos apresentados pelo impetrante em favor do paciente devem ser analisados e melhor esclarecidos durante a instrução criminal.

In casu,
procedendo a análise formal da tipicidade, não é possível acolher a pretensão de trancamento da ação penal, conforme salientado alhures; nada obstante, após a dilação probatória, poderá o juízo singular proferir sentença de mérito, acolhendo a alegação de ausência de materialidade, absolvendo-a da imputação com fundamento na ausência de justa causa.

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

No que diz respeito
as referidas alegações
,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Compulsando nos autos, entendo ser inviável o conhecimento das referidas arguições presente no
mandamus
, visto que o impetrante em sua inicial não juntou a
exordial acusatória
, a fim de comprovar o referido constrangimento ilegal por ausência de justa causa e inépcia da denúncia, o que obsta o conhecimento do
writ,
por ausência de prova pré-constituída.

Ora, é cediço que o
habeas corpus
é uma ação de rito sumaríssimo, onde não se permite a dilação probatória, de modo que todas as alegações devem estar de pronto provadas na própria impetração, sob pena de não conhecimento do remédio constitucional.

Por estas razões não
conheço
dos pedidos de trancamento da ação por ausência de justa causa na decisão que recebeu a denúncia e a sua inépcia
.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do
writ,
e nessa extensão
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada
.

É como voto.

Belém/PA,
27
de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/06/2023